Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705587-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABASS ABOU HAMDAN AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABASS ABOU HAMDAN, ora executado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em seu desfavor pelo BANCO BRADESCO S/A, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 113822108 dos autos de origem): “Anotado alerta quanto à oposição da parte exequente acerca da adoção do Juízo 100% digital (ID113689181). Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, no ID1128958192, onde suscita a nulidade da citação editalícia sob o argumento de que reside há vários anos no endereço localizado na SRES quadra 10, bloco Z, casa z1 54, Cruzeiro Velho – DF, de modo que o Juízo não teria esgotado as buscas de endereços, em especial pela ausência de consulta às empresas de telefonia. Pugna pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e a restituição do prazo para oposição de embargos à execução. A parte autora/excepta se manifestou, no ID1131689175, onde sustentou que o endereço constante do contrato foi devidamente diligenciado, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado o não cumprimento em virtude de o réu não mais residir no local (ID 31215345, p. XXXXXXXXXX), tendo a alteração de endereço sido confirmada pelo excipiente. Aduz que as pesquisas de endereços realizadas nos autos retornaram com o mesmo endereço constante do contrato executado, o qual já havia sido diligenciado sem sucesso. Acrescenta que foram feitas pesquisas de endereços perante os sistemas disponíveis ao Juízo, não logrando êxito em localizar o executado, razão pela qual defende a validade do edital de citação. Ao final, requer a rejeição da exceção de pré-executividade e o prosseguimento do feito, com a condenação do excipiente ao pagamento de honorários sucumbenciais. É a síntese necessária. Decido. Ao compulsar os autos, verifica-se que as consultas aos sistemas conveniados a este Juízo para tentativa de localização de endereço para citação da executada já foram realizadas, conforme se verifica do ID31215353, p. 1/10, onde somente foi localizado o endereço já localizado nos autos, situado na SHCES Quandra 305, Bloco B, 203, Apt. 203, Cruzeiro Novo/DF. No ID31215354, foi determinada a consulta de endereços perante as Concessionárias de serviços públicos do DF, dentre as quais as empresas de telefonias, cujo envio o autor comprovou no ID31215356, p. 1/2. Na página 3 do citado ID consta resposta negativa recebida da CAESB. No ID31215355, este Juízo determinou que se verificasse quanto ao esgotamento dos endereços conhecidos nos autos, cuja providência foi certificada no ID55498326. Quanto às buscas de endereço perante as empresas de telefonia postuladas pelo executado, vale registrar que, segundo dispõe o §3o do art. 256 do CPC, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Assim, uma vez que não o dispositivo legal supra não elenca diligências cumulativas, mas alternativas, verifica-se que este Juízo já diligenciou os cadastros dos órgãos públicos, tendo os endereços todos sido diligenciados sem sucesso, conforme IDs 31215353, p. 1/10 e 55498326. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e reputo válida a citação editalícia. Com efeito, indefiro a restituição do prazo postulado para oposição de embargos à execução. Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, formulado pelo exequente/excepto, vale esclarecer estes somente são devidos em caso de acolhimento da exceção de pré-xecutividade, com extinção da execução. No caso em tela, a execução prosseguirá regularmente, tendo os honorários sucumbenciais sido fixados na decisão de recebimento da inicial (ID31215344). Publique-se. Intimem-se. Após, cumpra-se o determinado no ID112564827, mediante retorno dos autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID75950737 e certidão de ID109881391.” (negritei) Irresignada, a parte agravante ABASS ABOU HAMDAN interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID no 32955782). Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. A respeito do tema, dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (negritei) Ainda, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, assim estabelece: “Art. 5o (...). LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Desse modo, determino a intimação da parte agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, instruir o presente recurso com documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência, em especial, a) cópia das últimas declarações de imposto de renda; b) eventuais contracheques; c) cópias dos extratos bancários dos últimos três meses; e d) cópias dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses, sob pena de indeferimento do pleito. Decorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2022 16:17:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora